Tribunal: TJDFT
Processo: 0714460-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714460-05.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: AGATHA NOLETO DE SOUZA SIEIRO CONDE D E S P A C H O À vista da manifestação da douta Procuradoria de Justiça (ID 75968712), intime-se a apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca das alegações formuladas nas contrarrazões apresentadas pela parte apelada (ID 75441645), notadamente quanto à arguição de inépcia recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator